Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. FRAUDE DE TERCEIRO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. FATO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora, ora recorrente, narra ter firmado contrato de compra e venda a partir de anúncio em sítio eletrônico da segunda recorrida, OLX, através do qual, mediante a intermediação de terceiro, de nome Maurício, adquiriu motocicleta do primeiro recorrido, Rubens; que, mediante consentimento de Rubens, transferiu o dinheiro para conta de uma quarta pessoa, indicada pelo intermediador; que, no entanto, o intermediador não repassou o valor para Rubens, o qual se recusou a entregar a motocicleta; que, verificado o golpe, se dirigiram à delegacia de polícia para informar sobre o estelionato. Pediu a condenação do primeiro réu a entregar o veículo e subsidiariamente, que os réus lhe indenizem o valor pago, além de compensação por danos morais. O pedido foi julgado improcedente na origem, ao argumento da existência de fato de terceiro, que enganou ambas as partes, bem assim da ausência de cautela da autora recorrente, por ter transferido a quantia para conta de terceiros, além do baixo valor do negócio.
II. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, ao argumento de que não agiu sem cautela; que o valor da motocicleta não era substancialmente inferior ao valor de mercado; que o primeiro réu/recorrido assentiu com toda a negociação, especialmente com a transferência do dinheiro para terceiros. Contrarrazões do primeiro réu/recorrido no ID 27605157. A recorrida OLX não apresentou contrarrazões.
III. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da necessidade, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente.
IV. As partes foram envolvidas em atuação fraudulenta de terceiro, em golpe no qual o estelionatário copia um anúncio de outrem em plataforma de comércio virtual (OLX); replica o anúncio com dados pessoais falsos e com valor mais atrativo; cria uma história para aproximar vendedor (réu/recorrido) e interessado na compra (autora/recorrente) e leva este a realizar o pagamento em favor de terceiro, ao tempo em que se compromete a realizar depósito da quantia combinada na conta do vendedor, que recebe comprovante de depósito falso, momento no qual este transfere o bem negociado ao interessado na compra, salvo quando o alienante percebe a falsidade do comprovante e inexistência de depósito em sua conta antes de efetivar a transferência do bem.
V. Analisando esse processo para entender a sistemática do golpe, o que se identifica é que o golpista conseguiu ludibriar os dois envolvidos, convencendo-os a agir como ele queria e fazendo com que um não contasse a verdade para o outro. Sob o ângulo contratual, as partes não entabularam contrato entre si, mas cada um com o estelionatário. Ainda assim, cabe recordar o disposto no art. 148 do Código Civil: "Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou".
VI. Sob o aspecto da responsabilidade civil, também não existem elementos para imputar a responsabilidade pelo prejuízo ao recorrido, uma vez que o dano suportado pelo recorrente decorreu de fato de terceiro, o que exclui o nexo causal. Diante da conduta do estelionatário, ou o vendedor ou o comprador seriam lesados, sem que tivessem contribuído para o dano, de forma que em um ou outro caso não cabe a qualquer deles exigir reparação um do outro, pois o dano decorreu da conduta de terceiro. De mais a mais, não há prova nos autos de que o recorrido assentiu com a transferência dos valores para a conta de terceira pessoa.
VII. Julgado importante: Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Partes: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VELOSO vs HEIDER DE JESUS TAVARES.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.